Tribunal: TJDFT
Processo: 0729823-60.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-05-05

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO. REJEITADA. RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). OFENSA AO DEVER DE INFORMAÇÃO E BOA-FÉ OBJETIVA. DESVANTAGEM EXAGERADA. RETORNO AO STATUS QUO ANTE. CESSAÇÃO DE DESCONTOS. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINAR REJEITADA E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar a nulidade do contrato de cartão de crédito consignado objeto dos autos, bem como para condenar o requerido à devolução dos descontos mensais efetuados junto ao contracheque do Autor, resultando em R$ 7.341,58 (sete mil, trezentos e quarenta e um reais e cinquenta e oito centavos). Recurso próprio, regular e tempestivo.
2. O recorrente alega, preliminarmente, o transcurso do prazo trienal de prescrição, previsto no art. 206, § 3o, IV, do Código Civil. No mérito, argumenta que o cartão de crédito consignado constitui serviço bancário regulamentado pela Lei Federal 10.820/2003 e permite a emissão de cartão de crédito, garantindo o direito à retenção de até 5% da remuneração para pagamento das compras e saques realizados com a utilização do mesmo. Afirma, ainda, que o recorrido assinou livremente o contrato, afastando qualquer vício de consentimento ou defeito na prestação das informações. Impugna, por fim, a condenação por danos materiais. Contrarrazões apresentadas.
3. Preliminar de Prescrição. Não há prescrição nas prestações de trato sucessivo uma vez que, com os descontos periódicos das parcelas, renova-se a cada mês o prazo prescricional para ajuizamento da ação. Neste mesmo sentido: (Acórdão 1307780, 07074393620208070006, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 9/12/2020, publicado no PJe: 26/1/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Preliminar rejeitada.
4. A relação entre as partes possui natureza consumerista, razão pela qual a controvérsia em questão atrai solução à luz das normas do Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/90).
5. Nos termos do art. 6o, III, do CDC, é direito básico do consumidor a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem. Ademais, no fornecimento de produtos ou serviços que envolva outorga de crédito ou concessão de financiamento ao consumidor, o fornecedor deverá, entre outros requisitos, informá-lo prévia e adequadamente sobre o preço do produto ou serviço em moeda corrente nacional; montante dos juros de mora e da taxa efetiva anual de juros; acréscimos legalmente previstos; número e periodicidade das prestações; soma total a pagar, com e sem financiamento (art. 52 do CDC).
6. No caso em questão, o Termo de Adesão Cartão de Crédito Consignado Banco BMG S.A. (ID 23627105) indica que o consumidor firmou com o banco réu/recorrente contrato na modalidade cartão de crédito consignado, por meio do qual foi autorizado crédito em favor do autor/recorrente e desconto mensal em sua remuneração, para constituição de reserva de margem consignável - RMC. Contudo, apesar do título “Termo de Adesão Cartão de Crédito”, em verdade, foi concedido um empréstimo sem qualquer indicação da quantidade de parcelas a serem consignadas em folha de pagamento, nem o termo final da quitação da dívida que, em caso de desconto apenas do valor mínimo da fatura do cartão de crédito, lhe confere um caráter indeterminado, mesmo que o consumidor sequer utilize o serviço.
7. Assim, o negócio jurídico em questão submete o consumidor a desvantagem exagerada e afronta não só o direito de informação, estampado nos artigos 6o, incisos III e IV, e 46 do CDC, como também da boa-fé objetiva, que tem como uma de suas funções o controle do exercício do direito subjetivo das partes, de forma a evitar o abuso de direito. Nesse contexto, em respeito aos fins sociais da lei e às exigências do bem comum, entende-se mais justo e equânime que as partes retornem ao “status quo ante” da contratação do empréstimo, sob pena de enriquecimento sem causa (CC, art. 884 c/c Lei n. 9.099/95, artigos 5o e 6o).
8. Nesse mesmo sentido, cabe destacar o precedente: (Acórdão n.1194211, 07024332220188070005, Segunda Turma Recursal, Data de Julgamento: 14/08/2019, Publicado no DJE: 21/08/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada, partes Maria Emília Faustino de Lima versus Banco BMG S/A).
9. Com a declaração de nulidade do contrato firmado entre as partes, deverá a parte ré cessar o desconto de parcelas e liberar a margem consignável da parte autora. Ademais, considerando que é incontroverso que a parte autora recebeu, durante o período de vigência do contrato, R$ 9.305,19, e que o autor demonstrou o pagamento do valor de R$ 16.646,77 - montante indicado nos contracheques da parte autora (Ids 23627086 e seguintes), conclui-se que a diferença entre as quantias supramencionadas (R$ 7.341,58) deverá ser restituída pela parte ré.
10. Em relação à multa por descumprimento da obrigação de fazer fixada na sentença, a mesma se mostra razoável e condizente com a natureza da obrigação estipulada. Considerando que o cumprimento da obrigação de cessar as cobranças no contracheque do autor incumbe diretamente à requerida, não há óbices ao seu cumprimento, devendo a multa por descumprimento ser mantida.
11. Recurso da parte ré conhecido, preliminar rejeitada e, no mérito não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
12. Custas recolhidas. Condenada a parte recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios em favor do patrono da parte recorrida, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei n.o 9.099/95).
13. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.